Tribunal: TJMT
Processo: 0074732-08.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S. A.
EMBARGADO:
MARIA APARECIDA BARBOSA SIARES

Número do Protocolo: 74732/2019
Data de Julgamento: 12-02-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e diante da ausência de qualquer vício, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o julgado que lhe foi disponível.

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S. A.
EMBARGADO:
MARIA APARECIDA BARBOSA SIARES

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração, opostos por pelo BANCO BRADESCO S/A contra acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência.
A embargante aponta contradição no decisum em relação ao Plano Bresser, sustentando que a prescrição é vintenária, operou-se a prescrição em 2007, já que a ação foi proposta em 19 de dezembro de 2008, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos declaratórios mediante a atribuição dos efeitos infringentes.
Não houve contrarrazões, como certificado a fl. 204.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de fls.190/196-TJMT, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE CADERNETA DE POUPANÇA – PLANOS VERÃO, COLLOR I E COLLOR II – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA CAUSA E JUROS REMUNERATÓRIOS - INÍCIO DA VIGÊNCIA DO PLANO GOVERNAMENTAL – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO QUANDO DA APURAÇÃO – ÍNDICES DE CORREÇÃO APLICAVEL À ÉPOCA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, cujo termo inicial é a data da efetiva lesão, que no presente caso ocorreu a partir da vigência do plano governamental Bresser (junho/1987), Verão, Collor I (16/06/1990), Collor II (01/02/1991), entretanto, entre a data do protocolo da ação de cobrança e a data da efetiva lesão não transcorreu o referido prazo.
A correção monetária e os juros remuneratórios têm a mesma natureza do depósito em caderneta de poupança e com ele se confundem, sendo certo que estão longe de possuírem caráter acessório, por essa razão, o prazo prescricional aplicável à espécie é o mesmo vintenário, de que trata o artigo 177 do Código Civil revogado, com aplicação da regra de transição prevista no artigo 2.028, do vigente Código Civil.
Escorreito o entendimento consignado na sentença recorrida ao refutar a alegação ilegitimidade passiva ad causam defendida pelo Banco requerido, uma vez que as instituições financeiras, na qualidade de depositárias dos valores existentes nas cadernetas de poupança, estão legitimadas a responderem pelas diferenças não repassadas, decorrentes dos planos econômicos.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – em entendimento submetido ao rito dos recursos repetitivos – consolidou-se no sentido de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança, no percentual de: Plano Bresser - 26,06%; Plano Verão: 42,72%; Plano Collor I: 84,32%; e Plano Collor II: 21,87%,
A diferença a ser restituída a favor da parte autora, deduzidos os índices já aplicados, deve ser acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, leia-se prejuízo, (Súmula 43, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.”

A embargante defende a existência de contradição acerca dos fatos que defende, entretanto, após a leitura das razões recursais, nota-se que a despeito das insurgências, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes, in casu, qualquer vício elencado no CPC.
De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.
No caso dos autos, não se configura o vício alegado, porquanto foram enfrentadas as questões a respeito das quais era necessário pronunciamento.
Ademais, como bem destacado no julgado embargado, o pleito formulado pelo embargante, teve como base tão somente a sua irresignação quanto ao Plano Verão, Plano, já que o juízo de primeiro grau reconheceu a ocorrência da prescrição em relação ao Plano Bresser.
Assim, ao que se evidencia, o embargante pretende o julgado que lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.
Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.
Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”. (ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, conforme pleiteado pelo embargado, porém, advirto a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (Relatora), DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º Vogal) e DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

------------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - RELATORA